Tribunal: TJSP
Processo: 2264439-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para afastar a incidência dos juros moratórios da Lei Estadual no 13.918/09, determinando a aplicação da Taxa SELIC para todo o período. Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não terem sido arbitrados honorários de sucumbência. Admissibilidade. Deve a Fazenda Estadual arcar com o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para afastar a incidência dos juros moratórios da Lei Estadual no 13.918/09, determinando a aplicação da Taxa SELIC para todo o período. Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não terem sido arbitrados honorários de sucumbência. Admissibilidade. Deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento de verba honorária advocatícia, proporcionalmente à parte em que resultou vencida. Agravo provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264439-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARIA EUNICE ROSA DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao Agravo, vencido o Segundo Juiz, que declarará. De
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente, vencido, com declaração de voto) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.555
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264439-07.2020.26.0000, de Ribeirão Preto
AGRAVANTE: MARIA EUNICE ROSA DE SOUZA
AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade, para afastar a
incidência dos juros moratórios da Lei Estadual no 13.918/09,
determinando a aplicação da Taxa SELIC para todo o período.
Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não terem
sido arbitrados honorários de sucumbência. Admissibilidade.
Deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento de verba
honorária advocatícia, proporcionalmente à parte em que
resultou vencida. Agravo provido, por maioria de votos.
I.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA
EUNICE ROSA DE SOUZA. contra R. decisão do D. Juízo de Direito da Vara de
Execuções Fiscais da Comarca de Ribeirão Preto, que, em Execução Fiscal movida pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a empresa CARDEAL TRANSPORTES
E REPRESENTAÇÕES LTDA. (processo no 0005978-42.1993.8.26.0506) para cobrança
de débito de ICMS declarado e não pago, referente ao mês de outubro de 1992 (CDA no
1.7452651-2), acolheu em parte a exceção de pré-executividade deduzida pela empresa
executada “tão somente para reconhecer o exceção de execução e, em consequência
determinar que no cálculo do valor devido sejam adotados os juros correspondentes ao
valor da taxa SELIC no valor do tributo cobrado, prosseguindo a execução fiscal segundo
tais parâmetros, após as providencias necessárias, devendo a exequente verificar se o
saldo remanescente se enquadra nos termos da Lei no 14.272, de 20 de outubro de 2010.
Não há condenação nos ônus da sucumbência, por se tratar de incidente que não
extinguiu o processo, nos temos da fundamentação.” (fls. 48/49).
Nas razões, insurge-se a agravante contra a r. decisão na parte em que não
fixou a verba honorária advocatícia devida pela Fazenda do Estado. Afirma que a matéria
já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de
Justiça, no sentido do cabimento da verba honorária nas hipóteses de acolhimento de
exceção de pre-executividade. Pede a reforma parcial da decisão para serem arbitrados
honorário de advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regularmente processado, sobreveio resposta da Fazenda Estadual a fls.
70/80. Este, em síntese, o relatório.
II.
Dá-se provimento ao recurso.
A Execução Fiscal diz respeito a cobrança de débito de ICMS declarado e
não pago, referente ao mês de outubro de 1992, objeto da CDA no 1.7452651-2 (fls.
12/13). A executada, Cardeal Transportes de Representação Ltda., representada pela ora
Agravante, opôs exceção de pré-executividade em que alegou a nulidade da Certidão de
Dívida Ativa diante da exigência de juros de mora em índices superiores àqueles previstos
para os créditos tributários federais (taxa SELIC).
A r. decisão agravada acolheu em parte a exceção de pré-executividade
com esteio na seguinte fundamentação (fls. 41/50 parcialmente reproduzidos):
“Vistos.
(...)
Cardeal Transportes Ltda. opôs exceção de pré-executividadeem
face da execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
sustentando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa ,por
inobservância dos requisitos legais, especialmente no que toca à forma de
calcular os juros, e que são inaplicáveis os juros cobrados com fundamento na
Lei Estadual no 13.918/09, por superarem o patamar utilizado para correção dos
débitos federais (taxa Selic), o que torna nula a Certidão de Dívida Ativa que
embasa a presente execução. Pugnou pelo acolhimento da objeção, declarando-
se a nulidade do referido título ou o reconhecimento do excesso na execução
com determinação de correção das Certidões com o expurgo dos juros de mora
superiores ao valor da Taxa Referencial Selic (fls. 257/267).
A excepta se manifestou às fls. 269/281 requerendo a rejeição da
exceção, alegando, em apertada síntese, inadequação da via eleita, inexistência
de nulidade da CDA e ausência de ilegalidade na fixação dos juros, devendo
prevalecer a aplicação da Lei no 13.918/09, porquanto a respectiva taxa foi
instituída com observância da média adotada pelo Banco Central para operações
de crédito, encontrando-se dentro dos limites de juros pratica dos pelo mercado.
Aduziu que a fixação de juros não interfere no sistema monetário e se insere na
competência tributária outorgada pela Constituição da República, bem como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência legislativa assegurada pelo Código Tributário Nacional.
É o Relatório. Fundamento e decido.
Consigno, inicialmente, ser cabível a denominada "exceção de
pré-executividade" verdadeira objeção, consoante o enunciado da Súmula no 393
do C. Superior Tribunal de Justiça, pelo o que resta afastada a alegação de
inadequação da via eleita
(...)
Deve ser afastada a pretensão à suspensão da execução fiscal,
pois, nos termos do artigo 16, § 1o da Lei no 6.830/80, tal medida somente se
mostra cabível por meio de embargos à execução e desde que existente prévia
garantia integral do juízo, o que não fez a excipiente. Ademais, não restou
comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, taxativamente elencadas pelo artigo 151 do
Código Tributário Nacional. Lado outro, não há que se falar em nulidade dos
títulos executivos, vez que as Certidões de Dívida Ativa que embasam a
execução preenchemos requisitos do artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, ora
transcritos:
(...)
Ressalte- se, nesse prisma, que ao contrário do que alega o
executado a CDA expressamente dispõe sobre a forma de calcular os juros de
mora. Desse modo, não se desincumbiu a parte executada, ora excipiente, do
ônus que lhe é atribuído pelos artigos 204, parágrafo único do Código Tributário
Nacional e 3o, parágrafo único da Lei no 6.830/80:
(...)
Entretanto, no que tange à alegação de excesso de execução
decorrente da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 em relação aos juros, com
razão a excipiente, porquanto embora o título executivo não mencione de forma
expressa a aplicação da citada lei para fins de cálculo dos juros, no curso do
processo houve vários parcelamentos do débito, o último no ano de 2014, do que
se conclui que na época estando em vigência a Lei Estadual13.918/09, sua
aplicação se deu de forma automática.
É assente o entendimento segundo o qual a incidência da
sobredita lei para cálculo de juros sobre o débito de tributos estaduais extrapola
os parâmetros utilizados para correção dos débitos relativos aos tributos
federais, culminando na sua invalidade quanto ao montante que superar a taxa
SELIC. Nesse sentido, o Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo decidiu, na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, j. 27/02/2013, Des. Rel PAULO DIMAS MASCARETTI,
pela “inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada
pelo Estado” aos artigos 85e 96 da Lei no 6.374/89, com a redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 13.918/09. Por isso, foi dada parcial procedência à arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, “de modo que a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos
tributos federais”.
Confira-se:
(...)
Prospera parcialmente, portanto, a tese da excipiente neste
ponto, devendo ser determinada a adequação dos cálculos ante o evidente
excesso de execução decorrente da ilegalidade constatada, não havendo se falar
em nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinção da execução, mas somente
no afastamento da incidência dos juros calculados pela sistemática da sobre dita
lei estadual. Nesse sentido, são inúmeros os precedentes do E. Tribunal
Bandeirante, confirmando o entendimento firmado pelo C. Órgão Especial,
valendo citar, entre os mais recentes, os seguintes:
(...)
Cumpre ainda ressaltar que não há que se falar em emissão de
novas certidões, visto que a controvérsia é relativa apenas aos juros de mora, os
quais são apurados por meio de simples cálculos aritméticos, não ensejando
iliquidez, isto é, não ensejando nulidade da Certidão de Dívida Ativa, mas sim a
adequação de seus valores. Assim entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n.o 1022462/RS:
(...)
Consequentemente, impõe-se reconhecer que deve haver a
adequação dos juros, sem que isso importe, entretanto, na anulação total do
título, mas sim na obrigação da FESP de elaborar novos cálculos, de molde a
atualizar o valor do débito, com exclusão da incidência da Lei no. 13.918/09,
aplicando-se os índices da taxa SELIC para todo o período após a entrada em
vigor da referida lei.
Por fim, registro que, por não ter sido extinta a execução, não há
condenação nos ônus da sucumbência, conforme entendimento firmado no C.
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Destarte, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE tão somente para reconhecer o excesso de execução e, em
consequência, determinar que no cálculo do valor devido sejam adotados juros
correspondentes ao valor da taxa SELIC no valor do tributo cobrado,
prosseguindo-se a execução fiscal segundo tais parâmetros, após as
providências necessárias, devendo a exequente verificar se o saldo
remanescente se enquadra nos termos da Lei No 14.272, de 20 de outubro de
2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há condenação nos ônus da sucumbência, por se tratar de
incidente que não extinguiu o processo, nos termos da fundamentação.
Intime-se.”
Assiste razão à agravante. Ainda que o acolhimento parcial da objeção não
tenha gerado a extinção da execução, deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento
de verba honorária advocatícia, proporcionalmente à parte em que resultou vencida. Não
apenas em razão do princípio da causalidade, isto é, porque deu causa a que viesse a
executada em Juízo para obter o reconhecimento da ilegalidade da taxa de juros incidente
sobre o débito, como também porque a Fazenda continua credora das despesas
processuais e da verba honorária relativamente à parte remanescente do crédito
originalmente ajuizado. É o entendimento pacificado da jurisprudência: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso
de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício
do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (STJ, Corte
Especial, REsp 1.134.186-RS, j. 01.08.2011, Rel. o Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO

sublinhou-se).
No mesmo sentido, precedentes citados no próprio REsp 1.185.036/PE
(STJ, 1a Seção, Rel. o Min,. HERMAN BENJAMIN, j. 08.09.2010), referido em
contraminuta:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
PRECEDENTES. 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade acolhida para a extinção parcial da execução. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1.1921.77/PR, Rel. a Mina. ELIANA CALMON, 2a Turma, j. 15.06.2010)
“TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

ACOLHIMENTO

CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CABIMENTO
PRECEDENTES. 1. A agravante defende a tese de ser
incabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em tela, tendo em vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu o agravado do pólo passivo da
relação processual não extingue o feito. 2. A despeito de ser a exceção de pré-executividade
mero incidente ocorrido no processo de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim
de declarar a ilegitimidade passiva ad causam dos recorrentes torna cabível a fixação de
verba honorária. 3. O entendimento desta Corte segue a orientação no sentido de que cabe a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de pré-
executividade é acolhida, ainda que não ocorra a extinção completa da execução. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no REsp 1.134.076/SP, Rel. o Min. HUMBERTO MARTINS,
2a Turma, j. 20.10.2009 g.n.)
Fica a verba honorária arbitrada no percentual mínimo sobre o proveito
econômico obtido pela excipiente, isto é, sobre a diferença entre os juros originalmente
cobrados na execução e aqueles decorrentes da limitação à Taxa Selic (cf. artigo 85, §§
2o e 3o, do Código de Processo Civil).
III.
Por todo o exposto, por maioria de votos, dão
provimento ao Agravo, como acima explicitado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2264439-07.2020.8.26.0000
Procedência: Ribeirão Preto
2o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.232)
Agravante:
Maria Eunice Rosa de Souza
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
Interessada:
Cardeal Transportes Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De partida, adoto o resumo processual proferido
pelo eminente Relator Des. AROLDO VIOTTI, de cujo
entendimento, neste caso, peço vênia para divergir no
que tange com a condenação da Fazenda pública no
pagamento de honorários advocatícios.
2.
O acolhimento da exceção de pré-executividade,
para que a Fazenda paulista, ora agravada, exclua a
incidência da Lei 13.918/2009 (de 22-12), aplicando-se a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia -Selic, não extingue o processo e tampouco
exclui parcela do débito tributário, de modo que,
nestas circunstâncias, não se atrai a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda
Pública
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
3.
Com efeito, assim se decidiu no Superior Tribunal
de Justiça, per exemplum:
“(...) a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, pressupõe a extinção, total ou
parcial, da execução, sendo descabida quando
houver o prosseguimento da execução.
(...)
1. A sucumbência, por força da exceção de pré-
executividade, pressupõe extinção total ou parcial
da execução, não incidindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de interposição de embargos à
execução. (...)” (AREsp 546.224, j. 29-10-2015).
4.
Em caso símile, versando a exclusão da taxa de
juros prevista na Lei paulista 13.918/2009, e posterior à
orientação firmada na análise do Recurso especial de n.
1.134.186, julgado em 1o de agosto de 2011, decidiu o
STJ:
“a Corte de origem negou provimento ao recurso
por entender que não houve extinção (parcial ou
total) da execução fiscal e que 'a verba honorária
só deverá ser fixada em exceção de pré-
executividade se do julgamento desta decorrer a
extinção
do
feito
executivo,
ainda
que
parcialmente'.
E finalizou afirmando o seguinte (fl. 143, e-STJ):
'No caso, o acolhimento da Exceção de Pré-
executividade não ensejou a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito executivo fiscal, mas apenas declarou
a irregularidade na incidência da taxa de
juros praticada pela Fazenda Estadual,
prosseguindo o feito na cobrança do débito
com a adequação dos cálculos, de modo
que
são
indevidos,
nessa
hipótese,
a
condenação da excepta, ora agravada, no
pagamento de honorários advocatícios'.
A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não
destoa do entendimento pacificado nesta Corte
Superior, segundo o qual é cabível a fixação de
honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré-Executividade for acolhida para extinguir total
ou parcialmente a execução, em homenagem aos
princípios da causalidade e da sucumbência.”
(REsp 1.695.228, j. 17-10-2017 -o destaque não é
do original)
POSTO ISSO, meu voto nega provimento ao
agravo de Maria Eunice Rosa de Souza (autos de origem
0005978-42.1993
da
Vara
do
Setor
de
Execuções
Fiscais).
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
137AF834
8
10
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
D562377
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2264439-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.